Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ELISANE DIAS SOUZA contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial de reconhecimento judicial do tempo de serviço prestado como aluna-aprendiz no Centro de Ensino Educacional 04 da Ceilândia, no período de 24/02/1986 a 23/12/1988, sob o fundamento de que a instituição de ensino não configura entidade mantida pela União.
2. Em sede recursal, aduz a recorrente que é Técnica Jurídica da Procuradoria Geral do Distrito Federal e que em 28/05/2021 requereu na referida Procuradoria averbação do tempo de serviço de aluno-aprendiz, juntando Certidão Escolar (ID 30634957 - Pág. 2), a qual confirma que a aluna esteve matriculada no período de 24/02/1986 a 23/12/1988 no curso de Habilitação Profissional em Técnico em Contabilidade 2o Grau, no Centro de Ensino Educacional 04 da Ceilândia -DF, em conformidade com a Lei 5.692/71 de 11/08/1971, com redação dada pela Lei no 7.044/82 e Parecer no 150/87, aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal – recebendo material escolar e ferramentas em laboratório à conta do orçamento da união ou do Distrito Federal.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 30636178). Custas e preparo no ID 30636177. Sem contrarrazões (ID 30636181).
4. A controvérsia consiste na possibilidade de averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso profissionalizante, para fins de aposentadoria, assim como no cumprimento dos requisitos exigidos para tal.
5. Dispõe o art. 59 do Decreto-Lei 4.073/1942: “Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos”. Sobre as escolas equiparadas, prescrevia o § 1o do art. 59: “Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal”.
6. Porém, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61) estabeleceu em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e de ensino médio não pertencentes à União. Assim, não há que se exigir da parte recorrente que comprove autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da Escola, pois ao tempo da fundação desta não era mais exigível autorização federal, sendo as escolas do ensino médio autorizadas pelos Estados e pelo Distrito Federal.
7. Nesse sentido: Acórdão 1400018, 07101045820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. Custas processuais pagas. Sem honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões.